Tribunal: TJBA
Processo: 0515594-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515594-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAISA MENDES DOS SANTOS SA

Advogado(s)
:
BRENDA BARRETO PEDREIRA LOPES, MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS POR SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO INFRINGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA SERVIDORA. DIREITO À OPÇÃO POR UM DOS CARGOS. ART. 193 DA LEI ESTADUAL N.º 6.677/1994. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O cerne da discussão processual gira em torno da legalidade da penalidade de demissão aplicada à parte autora em processo administrativo disciplinar;

II - É cediço que no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem assim à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Entretanto, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é permitido ao Poder Judiciário apreciar, no bojo do controle de legalidade, a proporcionalidade e razoabilidade dos atos administrativos;

III - A aplicação de sanções, ainda que no âmbito administrativo, deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou seja, a fixação da pena deve ater-se às circunstâncias objetivas do fato e subjetivas do infrator. Logo, admite-se, excepcionalmente, a revisão da penalidade aplicada em processo administrativo disciplinar, à luz do princípio da proporcionalidade, porque a sua inobservância consubstancia verdadeira afronta à legalidade;

IV - No presente caso, restou incontroversa a acumulação ilícita de 3 (três) cargos públicos por parte da demandante - 2 (dois) cargos de professor na rede estadual de ensino e 1 (um) cargo de professor na rede municipal de ensino;

V - Não obstante, a acumulação ilegal de cargos públicos não autoriza presumir a má-fé do servidor, justamente porque a lei confere a ele o direito de optar por um dos cargos, sanando, assim, a ilegalidade anterior;

VI - Em não tendo sido comprovado nos autos o comportamento doloso (má-fé) da parte autora em burlar a lei ou a intenção de acarretar prejuízo ao erário, e não evidenciada a falta de eficiência em relação ao exercício dos cargos públicos ocupados, deveria a Administração ter oportunizado à demandante a escolha do cargo que pretenderia continuar;

VII - Nesse diapasão, escorreita a r. sentença ao afastar a penalidade desproporcional, determinando a reintegração da parte autora a um dos cargos;

VIII - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0515594-86.2017.8.05.0001
, figurando como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como apelada
MAISA MENDES DOS SANTOS SÁ.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.